Tribunal: TJSP
Processo: 2193721-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta do crime – furto à

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta do crime – furto à residência qualificado pelo concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo - que indica a necessidade de manutenção da custódia cautelar, para fins de resguardo da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.